Tribunal: STF
Processo: RE 1549729
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário.  Incorporação de quintos. Modulação de efeitos no tema 395 da repercussão geral. Pedido de manutenção integral da verba e de pagamento retroativo. Impossibilidade. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela Associação de Docentes da Universidade Federal do Pará contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário da UFPA, afastando o direito a receber valores não pagos relativos aos quintos, em consonância com o entendimento firmado no RE 638.115 (tema 395 da repercussão geral).



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada teria contrariado o precedente firmado no RE 638.115, ao limitar os efeitos da modulação e afastar o pagamento de retroativos; ii) e se haveria direito dos servidores à incorporação plena da verba, com efeitos retroativos, mesmo após o julgamento do tema 395, que declarou a inconstitucionalidade da vantagem e modulou seus efeitos apenas para assegurar a manutenção dos pagamentos em curso até 18.12.2019.



    III. Razões de decidir



    3.  As alegações do agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que observou estritamente a jurisprudência do STF quanto à modulação dos efeitos do tema 395, restrita à manutenção dos pagamentos já existentes até 18.12.2019 e até absorção por reajustes futuros, não abrangendo parcelas retroativas.



    4. A modulação não restabeleceu a parcela extinta, tampouco conferiu novo direito aos servidores, mas apenas preservou a segurança jurídica em relação àqueles que continuavam percebendo os quintos até o julgamento dos embargos no RE 638.115.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada: Tema 395 da repercussão geral, RE 1.408.298 AgR.